Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011310-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLENE BILMA VICENTE - CPF: 276.706.431-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON FERNANDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 334.224.878-59 (RECORRIDO), MARLENE BILMA VICENTE - CPF: 276.706.431-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PROCEDÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DO CP –

RECURSO

PROVIDO
– CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, inviável o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson Fernando Batista dos Santos
foi condenado como autor do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP), à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 92347551)
.

Após o trânsito em julgado do édito condenatório, o juízo
a quo

extinguiu a punibilidade
de
Anderson
ao reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
do Estado com base na pena aplicada (Id. 92347566).

Por meio deste Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo, o Ministério Público pleiteou
a cassação
do indigitado
decisum
, sob o argumento de que
não ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva estatal (Id. 92347568).

As contrarrazões da defesa foram no sentido do
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito (Id. 92347573/74).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 97523528):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. CONSIDERANDO O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, QUE NÃO SUPERA O PREVISTO NO INCISO IV DO ART. 109 DO CP, VERIFICA-SE A NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021